Tribunal: TJPA
Processo: 0021746-05.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0021746-05.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, LUIZ MARQUES BATISTA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESES DISCUTIDAS. DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL DE JUROS. NÃO CONFIGURA ERRO MATERIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDOS.

1.

Quanto ao recurso do Estado do Pará, vislumbra-se que pretende rediscutir alegação superada no acórdão, o que não é possível via embargos de declaração. Destarte, inexiste a omissão aventada.

2.

No que tange a alegação do IGEPREV referente à alteração do termo inicial da incidência de juros de mora, para adaptar ao que disciplina a Súmula 204/STJ, avalia-se que a questão não se trata de erro material.

3.

Todavia, por se tratar de questão de ordem pública, é possível a sua correção de ofício.

4.

Destarte, restam conhecidos e desprovidos os recursos.

5.

Deve-se proceder a retificação do acórdão e, consequentemente, da decisão e primeiro grau, para fixar
a incidência de juros de mora a partir da citação válida.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2° Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO, mas reconhecer questão de ordem que altera o acórdão,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e vinte e um .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de Embargos de Declaração opostos contra os termos do Acórdão (Id.

2691580
) que deu parcial provimento ao recurso de apelação e, em reexame necessário, alterou parte da sentença.

Veja-se:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA E COBRANÇA DE DIFERENÇAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. MÉRITO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA PELO ENTE PÚBLICO AO QUAL ESTÁ VINCULADA - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de ilegitimidade do Estado do Pará. Na hipótese em julgamento tanto o Estado do Pará quanto o IGEPREV são considerados legítimos para figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez que, a
questão de fundo
é a revisão do valor nominal do provento de aposentaria do autor e cobranças das diferenças, referentes ao período em que o mesmo trabalhou como servidor público estadual, com vínculo efetivo, na função de Assistente Técnico.

2. Por outro lado, ao contrário do que alega o Apelante, a sentença
a quo
, quando julgou improcedente o pedido de incorporação da gratificação pelo exercício de função gratificada e, julgou procedente a paridade de proventos de aposentadoria em relação ao vencimento base do cargo que ocupava na ativa, bem como, o pagamento das parcelas pretéritas, foi suficientemente clara que caberia ao IGEPREV o cumprimento da sentença que foi julgado procedente. Preliminar rejeitada.

3. Mérito. Nas demandas nas quais a defensoria pública estadual consagra-se vencedora e a unidade da federação estadual respectiva sucumbente, não há fixação de honorários advocatícios em favor da primeira instituição vez que ela

integra a segunda. Súmula 421 do STJ

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Em reexame necessário sentença alterada nos termos do voto.
”

O Estado do Pará aduz em suas razões recursais que o acórdão é omisso, pois deixou de julgar a questão da inexistência de solidariedade no polo passivo da demanda, e que deveria ter sido excluído da lide (Id.
2725235
).

O IGEPREV, por sua vez, alega que em sede de reexame necessário a sentença deveria ter sido reformada para aplicar a Súmula 204/STJ, e assim determinar a incidência dos juros de mora a contar da citação válida.

Não foram ofertadas contrarrazões (Id.

3098432
).

O Ministério Público ofertou parecer pelo desprovimento do recurso apresentado pelo Estado do Pará e provimento dos embargos ofertados pelo IGEPREV (Id.

5004798
).

É o relatório.

À Secretaria para incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Tratam-se de recursos de Embargos de Declaração opostos contra os termos do Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação e, em reexame necessário, alterou parte da sentença.

Os pressupostos de admissibilidade dos recursos estão evidenciados nos autos, razão pela qual, os conheço.

Após análise dos autos, verifico que o Estado do Pará vislumbra a reforma do julgado em razão de omissão, por não ter sido declarada a sua ilegitimidade passiva.

Todavia, tal argumentação não merece acolhida, pois a decisão combatida, expressamente, tratou sobre o assunto, ponderando, inclusive, que a
questão de fundo

é a revisão do valor nominal do provento de aposentaria do recorrido e que o cumprimento da sentença caberia ao IGEPREV.

Desse modo, infere-se que o Estado do Pará busca
rediscutir matéria devidamente superada no acórdão, ou seja, inexiste omissão.

Por outro lado, o IGEPREV aduz que a sentença de primeiro grau impôs a incidência de juros a contar da ocorrência do dano, mas nos termos da Súmula 204/STJ, deveria ser apenas a partir da citação.

Assim, alega ter ocorrido erro material que deve ser corrigido com o julgamento dos embargos de declaração, inclusive por se tratar de matéria de ordem pública.

O erro material se revela como um equívoco ou inexatidão relacionado aos aspectos objetivos, como a ausência de palavras, os erros de digitação, a troca de nome, etc
[1]
,
o que não é o caso da presente demanda.

Todavia, verifico que
juros de mora é matéria de ordem pública, e por esse motivo é cabível a sua alteração de ofício, aplicando-se ao julgado a Súmula 204/STJ.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus – Sentença que fixou juros a partir do arbitramento – Modificação de ofício do dies a quo da fluência dos juros de mora, para que incidam a partir do evento danoso. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – Propósito de modificação do julgado – Acórdão combatido que não apresenta omissão, contradição ou obscuridade para o acolhimento dos embargos – Decisão mantida. Embargos rejeitados.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10517345220168260053 SP 1051734-52.2016.8.26.0053, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 28/02/2018, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/02/2018)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FORMA DE INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO NÃO SUSCITADA EM SEDE RECURSAL. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS, COM ALTERAÇÃO EX OFFICIO DA SENTENÇA. Insta consignar, inicialmente, que a decisão atacada não padece de omissão, uma vez que o ora embargante não formulou pedido de alteração de forma de incidência dos juros e correção monetária previamente fixados pela sentença combatida, por ocasião da interposição do recurso inominado. Em que pese tal fato, tendo em vista tratar-se de questão cujo conhecimento pode se dar até mesmo de ofício pelo magistrado, passa-se a análise da forma de incidência dos juros e da correção monetária no caso dos autos. A correção monetária deverá pelo IPCA-E desde o arbitramento (Súmula nº 362, STJ) até o efetivo pagamento. Os juros de mora contam-se da citação, correspondendo aos juros aplicáveis à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com redação alterada pela Lei nº 11.960/09), não incidindo no período de graça (Súmula Vinculante 17/STF). Fixação em observância ao decidido no Tema 905/STJ ( : RE 1.492.221, Rel. Min. Mauro CampbellLeading case Marques). Ante o exposto, o voto é pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração, promovendo-se, de ofício, a correção da sentença nos tópicos supramencionados. Ante o exposto, esta 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais resolve, por unanimidade dos votos, em relação ao recurso de ESTADO DO PARANÁ, julgar pelo (a) Com Resolução do Mérito - Não-Acolhimento de Embargos de Declaração nos exatos termos do voto. O julgamento foi presidido pelo (a) Juiz (a) Camila Henning Salmoria, com voto, e dele participaram os Juízes Manuela Tallão Benke (relator) e Marcelo De Resende Castanho. 06 de fevereiro de 2019 Manuela Tallão Benke Juiz (a) relator (a) (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0012481-16.2016.8.16.0130 - Paranavaí - Rel.: Juíza Manuela Tallão Benke - J. 06.02.2019)

(TJ-PR - ED: 00124811620168160130 PR 0012481-16.2016.8.16.0130 (Acórdão), Relator: Juíza Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 06/02/2019, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/02/2019)”

Desse modo, no caso em apreço, verifico que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade passível de integração ou aclaramento, tampouco erro material.

Assim,
CONHEÇO
dos recursos de Embargos de Declaração,
NEGANDO-LHES PROVIMENTO
. Todavia, reconhecendo matéria de ordem pública a ser resolvida,
DETERMINO A RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO
para fixar a incidência de juros de mora a partir da citação válida.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

https://www.conjur.com.br/2015-out-04/silvano-flumignan-quando-posicao-juiz-configura-erro-material

Belém, 19/08/2021